Tribunal: STF
Processo: RHC 213552
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 715.035/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Tiago da Rosa Marcos teve a sua prisão preventiva decretada no dia 13 de janeiro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.



    Segundo o entendimento das Cortes Superiores, evidenciada a periculosidade concreta do agente pelo modus operandi, em tese, empregado no suposto delito, é válida a decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a soltura, caso presentes os requisitos da prisão preventiva e evidenciada a sua indispensabilidade.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores, com a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, em atenção às condições pessoais favoráveis do recorrente. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do habeas corpus.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RISCO DE FUGA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312, do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – homicídio qualificado, com o envolvimento de intermediários e executores que teriam sido contratados por cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tudo em razão de suposta briga familiar por terras. Ademais, segundo o decreto prisional, o paciente "estaria vendendo suas terras na cidade de Maracaju dos Gaúchos para comprar no Paraguai, visto que possui parentes naquele país", o que evidencia a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação da outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:



    […]



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 8/13):



    [...] A decretação da prisão preventiva do paciente pautou-se nos seguintes termos:



    "...Representa a autoridade policial, pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados Thiago de Oliveira Leme, Ricardo Henrique da Silva, Leandro Marcos Cambuí, Dayane Claudino Miranda Marcos, Tiago da Rosa Marcos e Ruan Victor da Silva Lopes, argumentando estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Em parecer, opinou o Ministério Público pelo deferimento da representação policial (fls. 54/57). Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    De rigor, o deferimento da representação.



    Como sabido, a prisão processual tem como escopo acautelar eventual provimento jurisdicional e resguardar o trâmite processual, encontrando seus pressupostos e requisitos no art. 312 do Código de Processo Penal. Entendem-se por pressupostos da dita medida constritiva a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, que perfazem-se no fumus boni juris indispensável à concessão de qualquer medida cautelar buscada à jurisdição. De acordo com a representação e pelo relatório de investigações, no dia 23 de setembro deste ano, a pessoa de Paulo Sérgio de Freitas Miranda foi vítima de homicídio, oportunidade em que duas pessoas, posteriormente identificadas como os representados Thiago de Oliveira Leme e Ricardo Henrique da Silva efetuaram disparos de arma de fogo.



    Um dos indivíduos, após efetuar os disparos, fugiu em direção ao veículo que estavam, enquanto que o outro autor teria efetuado disparos também na direção de Sueli e Nathalie, esposa e filha, respectivamente, da vítima, que se aproximaram do local, porém, não foram atingidas. Vale ressaltar que parte da ação foi registrada por câmeras de segurança, e descritas no relatório de investigações. Após a ação, os autores fugiram em um veículo Monza, que apresentou problemas, e abandonado próximo as margens da Rodovia "145", nas proximidades do Assentamento Juncal. Assim, a dupla teria rendido dois motoristas, de um caminhão pipa e posteriormente de outro veículo, que os trouxeram até esta cidade, sendo que um deles afirmou que a dupla teria dito que eram "pistoleiros, e que tudo seria por briga de terras" (f. 12).



    Na sequência, outras câmeras flagraram os autores indo até uma residência, e minutos depois entrarem em um veículo Astra. Em vistoria ao veículo Monza, primeiro utilizado pelos executores, foi localizado uma nota de serviço da mecânica "Center-Car", de Guaíra-PR, na data de 27/08/2021. Realizadas diligências, o proprietário da oficina confirmou ter feito o serviço, e que a pessoa responsável seria Leandro Marcos Cambuí. Após o conserto do veículo Monza, um veículo aparentando ser um Zafira, cor preta, leva um indivíduo até o local para buscá-lo. O veículo Monza foi registrado passagens no posto de pedágio de Mundo Novo às 11h46min25seg, após uma passagem pela câmera da Polícia Rodoviária Federal às 13h18min, onde é possível ver que o veículo é ocupado por duas pessoas.



    Às 14h08min, o veículo em questão chega na fazenda onde ocorreram os fatos. Já o veículo Astra, placas AMS9F04, passou 8 minutos antes pelo posto da PRF, do que o veiculo Monza, sendo apontado pelos investigadores, como uma espécie de "batedor" do veículo Monza, onde estariam os executores, da cidade de Itaquiraí até esta. O veículo Monza, apesar de estar registrado em nome de terceira pessoa, foi identificado pelos policiais que era utilizado por Leandro Marcos Cambuí.



    Quanto a família da vítima, afirmaram não possuírem inimizades, mas suspeitavam da filha da vítima Dayane Claudino Miranda Marcos e seu esposo Tiago da Rosa Marcos, alegando o casal não mantém mais contato com a família, chegando ao ponto de, no dia 21 de agosto deste ano, Sueli tentar pleitear na justiça o direito de poder visitar os netos, filho do casal Tiago e Dayane. Também há informações da existência de discussão da vítima com o casal Tiago e Dayane acerca das terras localizadas no Estado do Paraná, os quais estariam utilizando uma parte que está no nome da vítima, e o motivo da desavença seria e negativa de transferência do registro.



    Assim, os investigadores apontam que o casal Dayane e Tiago, entraram em contato com Leandro, que é familiar de Tiago, para que realizasse a contratação dos atiradores. Leandro, por sua vez, entrou em contato com Edson Gonçalves da Silva, vulgo "Coiote", que contratou os dois atiradores, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O representado Ricardo Henrique da Silva, foi o primeiro atirador reconhecido, e identificado pelas vítimas Sueli e Nathalie. Quanto a Ruan Victor da Silva Lopes, segundo a investigação, é o proprietário do veículo Astra, que buscou os executores após a consumação dos fatos. Por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada, em um primeiro momento, a investigação aponta que não há indícios suficientes da participação de Edson Gonçalves da Silva, vulgo "Coiote", ressalvando que as investigações continuarão para apurar eventual envolvimento. Durante a diligência acima mencionada, os investigadores apuraram que Leandro Marcos Cambuí e Tiago da Rosa Marcos são parentes, e que Leandro prestava serviços para Tiago, e ainda mantinha contato com Sueli, esposa da vítima.



    Em análise a quebra de sigilo telefônico, apurou-se que Tiago e Leandro mantinham contato, e nos anos 2020 e 2021 foram realizadas 21 ligações (entre tentativas e completadas), sendo 8 ligações somente no intervalo de 30 dias antes dos fatos, com destaque para: a) uma ligação no dia 27/08/2021, mesmo dia que o veículo Monza apresentou defeito na cidade de Guaíra, e necessitou de reparos, b) uma ligação no dia22/09/2021, data anterior aos fatos, onde Leandro tenta entrar em contato com Tiago; c) uma ligação no dia 23/09/2021, algumas horas após os fatos, e outra cerca de uma hora depois, já no dia 24/09/2021, e outra no dia 25/09/2021, destacando que, conforme dados de deslocamento, Leandro esteve nesta cidade de Naviraí no dia 21/09/2021.



    A investigação destaca ainda que, mesmo que as ligações não tenham sido atendidas, pode ser uma estratégia utilizada no meio criminoso, vez que, dada a insegurança de tratar de certos assuntos, a comunicação se faz pelo aplicativo whatsapp, e quando um dos interlocutores demora em interagir, a outra realizada uma chamada para chamar a atenção (f. 24). Outra chamada que merece atenção, é de Ricardo Henrique da Silva (um dos supostos executores), para Tiago da Rosa Marcos, no dia25/09/2021, o qual perdurou por 8 minutos.



    No dia 28/09/2021, Ricardo tenta novamente entrar em contato com Tiago, mas nessa data, Tiago já havia cancelado a linha que usava. Outros dados obtidos revelam que Ricardo e Leandro passam a manter contato no dia 21/09/2021, oportunidade em que ambos estavam nesta cidade, conforme dados de deslocamento, ressalvando que entre os dias 21 e 23, ambos se contataram por 22 vezes. Foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de Leandro Marcos Cambuí, no dia 08/10/2021, sendo observado pelos investigadores que a residência possuía características que o(s) ocupante(s) saiu as pressas. Já na outra residência, foi localizado o proprietário Ruan Victor da Silva Lopes, o qual, em interrogatório, confirmou ser o proprietário do veículo Astra, que veio até esta cidade no dia 21/09/2021 a pedido de Ricardo, e que no dia 23/09/2021 (data dos fatos), buscou Ricardo e outra pessoa que não conhece em uma residência nesta cidade, passando pelo Paraguai, na cidade de Salto Del Guairá, onde deixou os dois indivíduos. Que Ruan ainda afirmou que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de Ricardo, e posteriormente falou aos investigadores ter tido conhecimento do crime somente no dia. Apreendido o aparelho celular de Ruan, este apagou as mensagens e o número de Ricardo.



    Que Ruan disse que não possuía conhecimento do crime, e que Ricardo lhe disse que teria vindo até esta cidade de Naviraí para realizar uma cobrança, porém, seu depoimento apresentou desconfiança, pois, no início, tentou esconder a identidade dos demais indivíduos, afirmando que os mesmos eram paraguaios, não havendo, com isso, motivos para ele tentar acobertar tais pessoas. Após os fatos, foi observado que o representado Tiago da Rosa Marcos cancelou o número telefônico, e também trocou de aparelho. No dia 07/10/2021, em razão do cancelamento da linha de Tiago, o representado Leandro Marcos Cambuí liga para a representada Dayane Claudino Miranda Marcos, e sem se identificar, pede para que ela avisar a Tiago, seu esposo, para ligar para ele (Leandro), urgente. A investigação aponta que o dia 07/10/2021, era o dia acordado para ser realizado o pagamento do crime, visto que foi captado em áudio, que os contratantes teriam pedido 15 dias de prazo para realizar o pagamento.



    […]



    O representado Thiago de Oliveira Leme foi identificado por meio de denúncias realizadas na cidade de Palotina-PR, sendo que, em comparação as suas imagens com das câmeras de segurança do local dos fatos, constatou-se ser a mesma pessoa.



    […] Outro ponto destacado, é que Tiago estaria vendendo suas terras na cidade de Maracaju dos Gaúchos para comprar no Paraguai, visto que possui parentes naquele país [...]



    Por fim, assinalo que o delito imputado aos representados possui pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que satisfaz o novel requisito estampado no art. 313, I, do CPP.



    Ante o exposto e sem mais delongas, com fundamento nos artigos 311e 312 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Thiago de Oliveira Leme, Ricardo Henrique da Silva, Leandro Marcos Cambuí, Dayane Claudino Miranda Marcos, Tiago da Rosa Marcos e Ruan Victor da Silva Lopes, devidamente qualificados [...]



    [...] A decisão supra transcrita, tal qual apontei quando analisei o pedido liminar, revela que o magistrado singular justificou a prisão preventiva na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, conforme constou, trata-se, em tese, de "um complexo e audacioso plano para a suposta prática do crime, com envolvimento, a começar, da própria filha da vítima e seu esposo (ora paciente), intermediários, e os executores.".



    Ainda, o suposto motivo do crime seria uma briga familiar por terras, o que acentua a gravidade dos fatos. Nesse sentido, diversamente do alegado na inicial, constata-se que a decisão não se encontra despida de fundamentação [...]



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – trata-se de um complexo e audacioso plano para a suposta prática do crime, com envolvimento, a começar, da própria filha da vítima e do ora paciente, intermediários, e dos executores. Ainda, o suposto motivo do crime seria uma briga familiar por terras, o que acentua a gravidade dos fatos.



    Com efeito, o decreto tece detalhes das investigações, constando que o ora paciente teria entrado em contato com Leandro - um familiar, que lhe prestava serviço e que mantinha contato com a esposa da vítima - para contratar os executores – Edson Gonçalves, vulgo "coiote", e Ricardo Henrique, pelo valor de 100.000,00 (cem mil reais).



    A decisão inicial, transcrita no acórdão apresenta detalhes da ação criminosa - um dos executores alvejou a vítima e outro efetuou disparos na esposa e filha da vítima, mas não foram atingidas, em seguida "fugiram em um veículo Monza, que apresentou problemas" e foi abandonado próximo as margens da Rodovia 145. Relevante destacar ainda que "a dupla teria rendido dois motoristas, de um caminhão pipa e posteriormente de outro veículo, que os trouxeram até esta cidade, sendo que um deles afirmou que a dupla teria dito que eram 'pistoleiros', e que tudo seria por briga de terras".



    [...] 



    Ademais, o paciente "estaria vendendo suas terras na cidade de Maracaju dos Gaúchos para comprar no Paraguai, visto que possui parentes naquele país", o que evidencia o risco de fuga, demonstrando-se a necessidade da segregação cautelar para a aplicação da lei penal. Embora a defesa conteste tal afirmação, é certo que para desconstituí-la seria necessária uma análise aprofundada de provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Assim, diante desse contexto fático, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência em liberdade.



    Nesse sentido: [...] 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, por ter o recorrente supostamente cometido o crime de homicídio duplamente qualificado, pois, juntamente com a sua esposa (filha da vítima), teria elaborado um complexo e audacioso plano, com a contratação de intermediários e de executores, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para matar a vítima, em razão de uma briga familiar por terras, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, até porque se ressaltou que o recorrente "estaria vendendo suas terras na cidade de Maracaju dos Gaúchos para comprar no Paraguai, visto que possui parentes naquele país", tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.



    Além disso, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente